Tribunal: STF
Processo: ARE 1360351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AFERIÇÃO SEGUNDO A DATA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL E NÃO A DATA DA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 26 DO DECRETO-LEI 3.365/41. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADOÇÃO PELO JUÍZO DO VALOR SUGERIDO NA PERÍCIA OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 1º, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.278/2009. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDADA. ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO EXPROPIATÓRIO POSSUI VÍCIOS QUANTO À DELIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE, BEM COMO DE POSSIBILIDADE DE SUA EXTENSÃO À TOTALIDADE DO IMÓVEL. QUESTIONAMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS EM AÇÃO ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DO DECRETO-LEI 3.365/41. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº 1.114.407/SP, SUBMETIDO AOS SISTEMA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 184. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Nas ações de desapropriação, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo por bâse o laudo adotado pelo ju,iz para a fixação do justo preço, pouco importando a mata da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa - AgRg no REsp I4591247CE, Relator Hínistro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.09.2014.



    - O laudo oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, porquanto apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório. A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 156 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrardo-se imparcial e com mais credibilidade (AgRg no AREsp 500. l087PE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07.08.2014, AgRg no AREsp 228.4337PR, Relator Ministro Humberto Martins Segunda Turma, julgado em 08.10.2013). 



    - As matérias trazidas no recurso que dizem respeito à metragem da área desapropriada, bem como sobre a possibilidade de extensão para a totalidade da propriedade, haja vista a desvalorização da área, não são cabíveis de discussão no presente feito, devendo ser realizada através de ação específica autônoma, nos termos do.art. 20 do Decreto-lei 3.365741. 



    - Nos termos da jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos (RESP N° 1.114.4077SP — Tema 184), ”o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, §1º, do Decreto-lei 3.365741 - qual sejaa: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente".



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente